Tribunal: TJDFT
Processo: 0713667-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECAMBIAMENTO PARA O DISTRITO FEDERAL. SUPERLOTAÇÃO NO SISTEMA PRISIONAL PRETENDIDO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOENÇA GRAVE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Embora o artigo 103 da Lei de Execuções Penais recomende a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar, essa disposição não é direito subjetivo do reeducando.

2. Conforme entendimento do STJ (CC n. 179.974/GO), a transferência para local de residência do sentenciado ou de seus familiares depende da existência de vagas no local de destino.

3. O pleito de prisão domiciliar humanitária não se enquadra na hipótese prevista no artigo 117, inciso II, da LEP, pois o relatório médico não indica que o apenado possua condições que não permitam o acompanhamento por equipe de saúde do sistema prisional. In casu, verifica-se que o apenado não apresenta qualquer doença que o impeça de cumprir regularmente a pena privativa de liberdade que lhe foi imposta.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.